Tribunal: TJMT
Processo: 1004774-44.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004774-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Litigância de Má-Fé, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), ELIANA MARIA DE SOUSA SILVA - CPF: 522.677.761-20 (AGRAVANTE), KLINGER DA SILVA - CPF: 442.262.921-20 (AGRAVANTE), JOSE CASSIANO DE MOURA - CPF: 077.618.481-49 (AGRAVADO), ALZIRA MARIA CANDIDA DE MOURA - CPF: 604.645.421-20 (AGRAVADO), THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES - CPF: 514.437.081-00 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DE PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não está caracterizada na conduta da parte recorrida a quaisquer das hipóteses do art.
80
do
NCPC
para que haja a condenação em
litigância
de má-fé processual

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELIANA MARIA DE SOUSA SILVA e OUTRO, em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que nos autos n.º 0000264-34.2016.8.11.0047 – Código 39242 – Cumprimento de Sentença – indeferiu o pedido de condenação dos executados em litigância de má-fé,

Inconformados, em suas razões alegam em síntese, que cuida-se de cumprimento de sentença pela qual os Agravantes objetivam o recebimento do valor imposto na sentença de mérito, o qual até a presente data não foi integralmente quitado.

Asseveram que os Agravados deixaram transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário da obrigação, tendo em vista que optaram exclusivamente por causar embaraço no deslinde processual com a prática de violação a boa-fé objetiva, litigância de má-fé e fraude à execução, conforme restou amplamente demonstrado nos autos.

Sustentam a flagrante deslealdade processual praticada pelos executados, ato atentatório a dignidade da justiça, violação da boa-fé objetiva, litigância de má-fé e fraude a execução.

Afirmam que pleitearam a penhora do único imóvel dos Agravados, sendo deferido pelo juízo, que a penhora foi devidamente efetivada com averbação junto à serventia do Primeiro Serviço Notarial e Registral da Comarca da Pontes de Lacerda, bem como os Agravados intimados via Advogado.

Consignam que os Advogados dos Executados peticionaram informando que não foram constituídos para patrocinarem os interesses dos executados nos autos de cumprimento de sentença, e que as intimações deles deveriam ocorrer pessoalmente.

Que diante da referida manifestação, os Agravantes alertaram o juízo acerca da prática pelos Agravados da boa-fé objetiva, ato atentatório a dignidade da justiça, litigância de má-fé e fraude à execução.

Aduzem que o juízo acolheu o pedido alternativo e determinou a intimação dos Advogados para acostarem nos autos o termo de renúncia aos poderes que lhes foram outorgados; porém que os advogados deixaram transcorrer o prazo sem qualquer comprovação.

Que nesse contexto, em que pese os Agravantes pleitearem o reconhecimento da litigância de má-fé e fraude a execução, o juízo de piso ignorou o pedido e achou por bem determinar a intimação pessoal dos Agravados para promoverem os atos que lhe competiam.

Alegam que o AR acusou a mudança dos Agravados do endereço fornecido nos autos, de modo que, como sabiamente consignado no despacho supracitado, à intimação foi tida como realizada, nos termos § 4°, do art. 841 do CPC.

No entanto, que os Agravados quedaram-se inertes, ao passo que os Agravantes manifestam pelo prosseguimento do feitos, especialmente os atos de constrição e reconhecimento da violação da boa-fé objetiva, litigância de má-fé

e fraude à execução.

Porém, sem apreciar o comportamento desleal dos Agravados, o juízo convalidou os atos praticados e determinou o prosseguimento do feito com a competente expedição de mandado de avaliação do bem penhorado.

Ressaltam que, o que chama atenção é que os Agravados estão sendo representados pelos mesmos advogados que afirmaram não terem sido constituídos para patrocinar a defesa no cumprimento de sentença.

Afirmam que não há dúvidas que os Agravados e seus advogados se comportaram de forma desleal no processo, abusando do seu direito de defesa, porquanto suas atitudes revelam clara e manifesta violação ao princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 5º do CPC, que traz a obrigatoriedade de comportamento leal, honesto e conforme os padrões éticos de conduta, pois “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Registram, que a petição dos advogados afirmando que não patrocinavam os interesses dos apelados ocorreu em 17/10/2016, ao passo que a decisão que convalidou os atos processuais após referida insurgência ocorreu em 26/03/2018, assim, que a atitude desleal dos Agravados e seus Advogados fizeram com que o tramite processual se postergasse por um ano, cinco meses e nove dias.

Ainda, que o comportamento desleal dos Agravados se estendeu ao longo da marcha processual, isso porque após se insurgirem contra o laudo do Oficial de Justiça para provocar nova avaliação, que por sua vez fora deferida pelo juízo a quo e realizada pela empresa Real Brasil, novamente os Agravados impugnam o próprio laudo que pediram, de modo totalmente despretensioso e com o único propósito de protelar a expropriação do bem penhorado.

Ainda, com finalidade de suspender os atos expropriatórios e tumultuar o feito, os Agravados aventuraram-se em nova ação judicial contra os Agravantes (autos nº 1475 - 37.2018.811.0047 – código nº 49108), mas, além da pretendida liminar ser indeferida pelo juízo de piso, bem como os Agravados não terem sido regularmente citados, houve a certificação nos referidos autos que os Agravados deixaram de efetuar o pagamento do parcelamento das custas.

Ressaltam que após a consolidação da perícia técnica realizada nos autos, os Agravados intempestivamente se insurgiram com o argumento de que a penhora efetuada nos autos de origem não obedeceu à ordem legal estipulada no artigo 848 do CPC, motivo pelo qual entenderam ser cabível substituição da constrição pelo depósito em dinheiro do preço da avaliação, assim como, alternativamente, postularam os Agravados pelo deferimento da alienação por iniciativa particular dos imóveis penhorados, o que certamente foi reprovado pelo juízo de origem.

Os Agravantes, por seu turno, alertaram por mais uma vez acerca do comportamento processual dos devedores, ou seja, que há muito tempo estavam a praticar abuso de direito e manifesto propósito protelatório, porquanto os Agravados se valem repetidamente de manifestações que visam exclusivamente postergar ao máximo a solução do litígio, mas não foi este o entendimento do juízo singular que lamentavelmente INDEFERIU o pedido de condenação dos Agravados em litigância de má-fé.

Requerem o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a decisão atacada, de modo a reconhecer a prática pelos Agravados e seus advogados de violação a boa-fé objetiva, aplicando-se as sanções decorrentes da litigância de má-fé, com multa de 10% sobre o valor da execução, na forma dos artigos 80, incisos I, II, IV, V e VI e 81 do CPC, bem como reconhecida a fraude à execução, na forma do artigo 774, inciso II, do CPC, aplicando multa de 20% sobre o valor atualizado da execução.

Contrarrazões (id.n.º 85736487)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuia de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELIANA MARIA DE SOUSA SILVA e OUTRO, em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que nos autos n.º 0000264-34.2016.8.11.0047 – Código 39242 – Cumprimento de Sentença – indeferiu o pedindo de condenação dos executados em litigância de má-fé.

Acerca da condenação dos Agravados em litigância de má-fé o juízo “a quo” decidiu (id.n.º 80579999-pág.2):

“Em relação ao pedido dos exequentes de condenação dos executados por litigância de má-fé, não vislumbro nos autos a demonstração do preenchimento dos requisitos legais.”

Pois bem, acerca do tema em discussão o artigo 80 do Código de Processo Civil, estabelece:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório

Cumpre registrar que a boa-fé dos litigantes sempre se presume.

Nesse sentido, para caracterização da litigância de má-fé a conduta dolosa da parte em prejudicar o oponente deve estar cabalmente evidenciada.

No caso em tela, porém, não vislumbro intenção da parte agravante em alterar a verdade dos fatos, tampouco quaisquer das hipóteses do art.
80

CPC
, na medida em que está buscando apenas exercer de forma plena as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa (artigo
5º
, inciso
LV
, da
CF
).

Isso porque a condenação por litigância de má-fé pressupõe demonstração estreme de dúvida, de dolo processual da parte.

Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO NEGATIVA - REGULARIDADE - DANO MORAL - AUSÊNCIA - DEVER DE REPARAR NÃO CARACTERIZADO - MANUTENÇÃO -
LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA.

- Demonstrada a regularidade da anotação de crédito não há falar-se em declaração de inexigibilidade do débito e, menos ainda, em dano moral passível de ser indenizado.

- A
litigância
de má-fé não se presume; exige prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte, à mingua da qual não subsiste a condenação dessa natureza imposta na origem. (TJMG - Apelação Cível 1.0620.16.000396-3/001, Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2017, publicação da sumula em 31/03/2017)

Requerem ainda, que seja
reconhecida a fraude à execução, na forma do artigo 774, inciso II, do CPC, de igual forma não vislumbro fraude a execução conforme defendido pelo Agravante, isto porque, não houve demonstração estreme de dúvida do dolo processual.

Com essas considerações, não há o que se alterar na decisão de origem, devendo a mesma ser mantida.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021